Tribunal: STF
Processo: ARE 1347159
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE ATENDIDAS. ASCENSÃO BASEADA NO ART. 44 DA LEI MUNICIPAL 8.629/2014. POSSIBILIDADE. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, 6º e 7º da Emenda Constitucional 41/2003; 3º da Emenda Constitucional 47/2005; e 40, § 8º; e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Observou esse Magistrado que o MM Juízo “a quo” quando proferiu decisão de mérito o fez nos seguintes termos: “Assim, para fins de promoção, por ter a Autora sido admitida nos quadros do Réu em 10/08/1978, conforme a tabela disponibilizada pela lei, teria 36 anos no cargo em 1º de janeiro de 2015, podendo ser enquadrado, em maio de 2015, no nível 06, em maio de 2016, no nível 10, em novembro de 2016, no nível 12 e, em maio de 2017, no nível 14. Sendo assim, para que haja a progressão em questão, faz-se necessário que o servidor respeite não apenas o critério temporal previsto na tabela do art. 44 da Lei nº 8.629/2014, mas, também que não tenha incorrido em alguma das proibições previstas no art. 44, § 2º, informações estas que não constam dos documentos acostados aos autos. Entretanto, o Réu, em sua contestação, não traz aos autos nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor o que, pela ausência de impugnação específica, faz-se concluir pela inexistência dos impedimentos previstos no art. 44, § 2º, da Lei nº 8.629/2014 e, portanto, preenchimento das exigências legais para a dita progressão de nível.”



    Com efeito, há de se observar o acerto da decisão impugnada (ID 7069463), pois não há nos autos plausibilidade na tese de defesa, apta a demonstrar o fato modificativo ou impeditivo do direito reclamado, pelo que deve ser mantida a sentença, pelos seus próprios fundamentos, a teor do art. 46, da Lei 9.099/95 (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente